Tribunal: TJMT
Processo: 1039642-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039642-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 157.296.135-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VERBA DE FGTS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Rodrigues dos Santos contra decisão que, na Ação Ordinária Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1037689-04.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante afirma ser hipossuficiente, apresenta comprovantes de renda e sustenta que a propriedade de veículo adquirido com verbas de FGTS não afasta sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprovou insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/88, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa natural que demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família.

4.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos.

5.
Os documentos juntados — extrato do CNIS, holerite, carta de concessão de aposentadoria e carteira de trabalho — demonstram que o Agravante possui renda mensal total de R$ 3.709,29, valor inferior a três salários mínimos, o que confirma sua dificuldade financeira.

6.
A jurisprudência do TJMT orienta que não se exige comprovação de miserabilidade, bastando a demonstração de dificuldade financeira que impeça o pagamento das despesas processuais, conforme precedentes citados.

7.
O pagamento das custas comprometeria a subsistência do Agravante e de sua família, motivo pelo qual se impõe o deferimento integral da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita se caracteriza pela demonstração de dificuldade financeira, não sendo necessária a comprovação de miserabilidade.

2.
A aquisição de veículo com verba de FGTS, de caráter indenizatório e alimentar, não afasta, por si só, a presunção de insuficiência quando presentes documentos que comprovam renda modesta.

3.
Renda mensal inferior a três salários mínimos, aliada a documentos idôneos, é suficiente para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
em face da decisão proferida na Ação Ordinária Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1037689-04.2025.8.11.0002, a qual indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao Agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o juízo de primeiro grau ainda utilizou como fundamento para o indeferimento do pedido de justiça gratuita o fato de o Agravante possuir veículo automotor registrado em seu nome, entendendo que tal circunstância seria incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Aduz que o referido veículo foi adquirido com valores oriundos do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), realizado logo após a sua aposentadoria, ou seja, trata-se de verba de natureza indenizatória e alimentar, destinada a proporcionar-lhe um bem essencial à sua locomoção, sem qualquer reflexo de incremento patrimonial contínuo.

Afirma que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família tem direito à gratuidade da justiça.

Alega que comprovou, por meio dos holerites, CNIS e carta de concessão de benefício, que sobrevive de uma aposentadoria equivalente a um salário mínimo e de uma pensão por morte no valor aproximado de R$ 2.266,49, o que representa renda total inferior a três salários mínimos, situação que, conforme entendimento consolidado do TJMT, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 328318369.

Contrarrazões apresentadas em ID. 334530375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante juntou aos autos extrato do CNIS (ID. 327694390), holerite (ID. 327694391), carta de concessão da aposentadoria (ID. 327694392), bem como cópia de sua carteira de trabalho (ID. 327694393 e 327694394).

Conforme demonstram os holerites acostados aos autos, observa-se que o Agravante aufere, mensalmente, a título de pensão por morte, o valor de
R$ 2.266,49
(dois mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Ademais, verifica-se que ele também percebe a quantia de
R$ 1.442,80
(mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), totalizando o montante mensal de
R$ 3.709,29
(três mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos), o que corrobora sua alegação de hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025